Tribunal: TJMT
Processo: 1008737-14.2022.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008737-14.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SEVERINO MARIANO TORRES - CPF: 405.481.201-53 (RECORRENTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. VIAGEM ADQUIRIDA EM NOME DE TERCEIRO ALHEIO AO PROCESSO. PACOTE DE VIAGEM CANCELADA. DESEMBOLSO DEVIDAMENTE REALIZADO, ANTES MESMO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
RECLAMANTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADOS. ALTERAÇÃO DOS FATOS PELO RECLAMANTE. LITIGANCIA DE MÁ–FÉ RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Nos termos do
artigo

373
,
I
e
II
, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2.

Para que ocorra a reparação por danos morais, deve restar suficientemente comprovado no processo os pressupostos da responsabilidade civil (ato ilícito, culpa, dano e nexo causal). A inversão do ônus da prova não isenta a parte autora de comprovar fatos mínimos constitutivos de seus direito alegados na inicial (art.
373
, I, CPC).

3.

No caso, não comprovados qualquer ilicitude da reclamada, não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

4. O reclamante omitiu o fato de o reclamado já ter restituído valores a quem de direito, pleiteando indevidamente, neste feito, a restituição. Assim, comprovada a litigância de má-fé do reclamante. Inteligência do inciso
II
, do art.
80
, do

CPC.

5. Sentença reformada para afastar a indenização a título de danos morais e reconhecer a litigância de má-fé.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de recurso inominado interposto por
123 VIAGENS E TURISMO LTDA
, em face de sentença, pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ao fundamento de que restou comprovada a falha na prestação de serviços, consistente na resistência para restituição integral do valor desembolsado.

Inconformada com o resultado, a parte recorrente menciona inexistência de ato ilícito, visto que o desembolso foi devidamente realizado, inclusive, a parte recorrida alterou a verdade dos fatos quando omitiu a informação de que o reembolso foi realizado na conta da esposa.

Menciona que as afirmações contidas na inicial não condizem com a realidade dos fatos, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença de primeiro grau, vez que não há prova capaz de atestar que os fatos supostamente ocorridos causaram sofrimento ao recorrido.

Por tais razões, requer o afastamento da condenação a título de danos morais, ou, subsidiariamente,

a minoração do quantum arbitrado.

Contrarrazões recursais, pela manutenção da sentença.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023